Tribunal: TJMT
Processo: 1000716-90.2024.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1000716-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Direito de Greve]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ

LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA

APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A).

RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[DANIEL RIBEIRO BRUNO MARIETTO - CPF: 976.351.541-68 (ADVOGADO), MARIA ELENA FERREIRA MACHADO - CPF: 536.012.461-04 (AGRAVANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIARIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 12.406.431/0001-31 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES. NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA DECLINANDO DA COMPETÊNCIA PARA CONHECER E JULGAR OS EMBARGOS DE TERCEIRO OPOSTOS PELA AGRAVANTE – MEDIDAS COERCITIVAS MANDAMENTAIS DO ART. 139, IV, DO CPC DELEGADAS AO JUÍZO SINGULAR – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZ QUE ORDENOU A CONSTRIÇÃO – CAUSA DERIVADA DE OUTRA – REMESSA DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM – AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE MODIFICAR A DECISÃO ATACADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do art. 61 do CPC é funcional e absoluta a competência do juízo de primeiro grau que ordenou a constrição das multas coercitivas por delegação deste Tribunal, para conhecer e julgar os embargos de terceiro, estando em consonância com o art. 676 do CPC a decisão desta relatoria que declinou da competência, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Especializadas da Fazenda Pública da capital.

SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

AGRAVO INTERNO Nº 1000716-90.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIA ELENA FERREIRA MACHADO

AGRAVADOS: SINDICATO DOS SERVIDORES PENITENCIÁRIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto
por
MARIA ELENA FERREIRA MACHADO
, em face da decisão monocrática desta relatora (Id.

201913180), que reconheceu a incompetência deste Tribunal para processar e julgar os embargos de terceiros opostos pela ora agravante, determinando-se a remessa dos autos à Primeira Instância, competente para processar e julgar os presentes embargos de terceiro, a ser dirimido por uma das Varas de Fazenda Pública, ante a presença do ente público no posso passivo da demanda.

A agravante se insurge sob o singelo fundamento de que
“não pretende buscar, procedimento incompatível com os parâmetros do recurso, mas o enquadramento jurídico dos fatos envolvidos no caso, especialmente que a decisão recorrida contrariou dispositivos legais, haja vista que houve “error iuris”. Ou seja, a decisão ora atacada julgou de forma diferente o ARTIGO 676 do CPC”
(sic).

No mais, defende que
“o caso vertente não se amolda no rol taxativo do Artigo 932, V, do CPC, uma vez que, a matéria posta sob o manto jurisdicional não abraça nenhuma das possibilidades legalmente estabelecidas no texto da lei”
(sic), e sustenta a ocorrência de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

A par disso, inicialmente pede a admissão deste recurso, e no mérito, que seja
“julgado TOTALMENTE PROVIDO, para reformar a decisão monocrática, no sentido de processar e julgar o Embargos de terceiro – P. 1000716-90.2024.8.11.0000”
(sic).

A certidão de Id. 207745185 informa a tempestividade do recurso.

Contrarrazões ofertadas pelo Estado de Mato Grosso no Id. 22569615, em que afirma que
“a presente hipótese não se trata de competência originária do Tribunal de Justiça, ante a ausência de previsão na lei e no regimento interno de processamento e julgamento de embargos de terceiro perante a Corte Estadual”
, de modo que
“os embargos de terceiro devem ser opostos em primeiro grau, pois não cabe a criação de uma ação de competência originária do tribunal sem previsão legal ou regimental”
(sic). Requer o desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões do Sindicato, conforme certificado nos autos.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixa de opinar, ante
“a ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial, deixo de me manifestar no presente feito”
(sic – Id. 227688175).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Seção:

Como relatado, a agravante se insurge contra a decisão monocrática proferida por esta Magistrada, que reconheceu a incompetência deste Tribunal, determinando a remessa dos autos ao primeiro grau para processamento e julgamento dos Embargos de Terceiro por ela manejados.

A decisão ora guerreada foi proferida nos seguintes termos:

“Vistos.

Trata-se de Embargos de Terceiro opostos por Maria Elena Ferreira Machado, em que busca, liminarmente, a expedição de “mandado de SUSPENSÃO/DESBLOQUEIO DE TODOS OS valores quem constem em nome da embargante - R$ 2.728,16 (dois mil setecentos e vinte e oito reais e dezesseis centavos), e, R$ 19.482,32 (dezenove mil quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e dois centavos), bem como, os valores constantes na conta do NUBANK, em razão de sua ilegalidade, com a devida apresentação de extrato devidamente atualizado” (sic – Id. 198508160).

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que o mesmo foi a mim direcionado por ter sido a relatora da Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve nº. 1023173-54.2021.8.11.0000, conforme certidão de Id. 198543199.

Ocorre que as ações de competência originária deste egrégio Tribunal de Justiça possuem rol taxativo nos artigos do regimento interno desta Casa, sendo as hipóteses da presente Seção de Direito Público previstas nos incisos do art. 15-D, das quais não há previsão de processamento dos presentes embargos de terceiro, ainda que seu objeto eventualmente liga-se às medidas coercitivas mandamentais do art. 139, IV, do CPC (bloqueio de numerário).

Assim, com fundamento no artigo 51, XV, segunda parte, do RITJ/MT, declaro a incompetência do Tribunal e determino a remessa dos autos à Primeira Instância, competente para processar e julgar os presentes embargos de terceiro, a ser dirimido por uma das Varas de Fazenda Pública, ante a presença do ente público no posso passivo da demanda.

Intimem-se.

Às providências.”

Pois bem. Nos termos do art. 676 do CPC, os embargos serão distribuídos por dependência ao juízo que
ordenou a constrição
e autuados em apartado.

A competência para processar e julgar os embargos de terceiro é sempre do juízo competente para a ação principal. Portanto, ainda que a constrição tenha sido determinada pelo Tribunal no bojo da referida Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve nº. 1023173-54.2021.8.11.0000, mais especificamente no recesso forense pelo eminente Plantonista Des. Pedro Sakamoto, terá sempre como gênese a ação principal que tramita no primeiro grau de jurisdição.

Nelson Nery Júnior, ao conceituar a natureza jurídica dos Embargos de Terceiro, assim leciona:

“Trata-se de ação de conhecimento, constitutiva negativa, de procedimento especial sumário, cuja finalidade é livrar o bem ou direito de posse ou propriedade de terceiro da constrição judicial que lhe foi injustamente imposta em processo de que não faz parte”
(
in
‘Direito Processual Civil: Execução’, Vol. 3, Editora Revista dos Tribunais, pág. 541)

Observa-se, assim, que a competência do juízo de primeiro grau para processar e julgar os presentes Embargos é funcional, portanto, absoluta (art. 61 do CPC), ainda que as medidas coercitivas mandamentais do art. 139, IV, do CPC, que na hipótese limitaram-se a multas coercitivas pelo descumprimento de medida antecipatória, tenham sido determinadas na ação originária.

A questão sob apreciação foi muito bem sintetizada pelo douto Subprocurador-Geral de Defesa do Patrimônio Público e Ações Estratégicas, Dr. WILMER CYSNE PRADO E VASCONCELOS NETO, na peça contrarrecursal de Id.

225696154, pelo qual transcrevo seus fundamentos, integrando-as em minhas razões de decidir,
verbis
:

“Com efeito, a presente hipótese não se trata de competência originária do Tribunal de Justiça, ante a ausência de previsão na lei e no regimento interno de processamento e julgamento de embargos de terceiro perante a Corte Estadual.

Desse modo, os embargos de terceiro devem ser opostos em primeiro grau, pois não cabe a criação de uma ação de competência originária do tribunal sem previsão legal ou regimental.

Além disso, deve-se ressaltar que, embora deferidos em ação de competência originária do Tribunal de Justiça, os atos materiais de constrição judicial foram realizados e efetivados pelo juízo de primeiro grau.

Assim, muito embora o bloqueio judicial dos ativos financeiros da autora tenha sido determinado nos autos da Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve nº 1023173-24.2021.8.11.0000, a qual é de competência originária deste Tribunal,
as atribuições para o bloqueio judicial dos ativos financeiros correspondentes às multas aplicadas foram delegadas ao magistrado de primeiro grau, o qual efetivou a constrição dos valores
.

Na aludida Ação Declaratória de Ilegalidade de Greve, em razão da urgência das medidas a serem adotadas e da superveniência do plantão judiciário, foi instaurado o procedimento nº 1023417-50.2021.8.11.0000 para que o desembargador plantonista apreciasse as medidas urgentes, o qual, na decisão do ID nº 113997497, determinou:

“(...)
defiro
os pedidos formulados pelo requerente e pela Procuradoria-Geral de Justiça, determinado, em caráter imediato: (...) o bloqueio judicial dos ativos financeiros correspondentes às multas incidentes desde a data da intimação da decisão descumprida, bem como das multas incidentes a partir da intimação desta decisão, tanto em relação ao patrimônio sindical quanto em relação ao patrimônio dos dirigentes do SINDSPEN que a descumprirem. Para a efetividade desta medida,
delego atribuições ao magistrado plantonista da Comarca da Capital, devendo o requerente apresentar ao respectivo juízo as informações bancárias necessárias
(...)”.

Diante disso, considerando que a constrição foi efetivada pelo Juízo de primeiro grau, caberá ao órgão judiciário de primeira instância, no qual se realizou a constrição, processar e julgar os embargos de terceiro. Admitir o ajuizamento dos presentes embargos de terceiro no Tribunal de Justiça criaria hipótese de competência originária sem previsão legal.

Aliás, a oposição dos embargos de terceiro perante o juízo que efetivou a constrição, e não perante o que deferiu a medida, encontra amparo no parágrafo único do art. 676 do CPC, que assim dispõe:

Art. 676 (...)

Parágrafo único. Nos casos de ato de constrição realizado por carta, os embargos serão oferecidos no juízo deprecado, salvo se indicado pelo juízo deprecante o bem constrito ou se já devolvida a carta.

Assim, acertadamente, a decisão agravada declarou a incompetência originária do Tribunal de Justiça e determinou a remessa dos autos a uma das varas de fazenda pública da capital, uma vez que a constrição foi efetivada em sede de plantão judicial.

Ressalte-se que a declaração de incompetência insere-se nas atribuições do desembargador relator, nos termos do art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 51, XV, do Regimento Interno deste Tribunal:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Art. 51 - Compete ao Relator:

(...)

XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda,
declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente
.

Por fim, não há que se falar em ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição quando os autos são remetidos ao juízo competente para processar e julgar a ação.

Assim, do aludido, mostra-se imperiosa a manutenção da decisão monocrática proferida pela eminente relatora, que declinou da competência para o processamento e julgamento dos presentes embargos de terceiro ao Juízo de primeiro grau. (...)”
(com destaques no original)

Portanto, as razões da agravante, como se vê, foram devidamente analisadas por esta Relatoria quando declinou da competência para conhecer e julgar os Embargos de Terceiro e determinou a remessa dos autos a uma Vara Especializada da Fazenda Pública, não havendo o que se reconsiderar, razão pela qual indefiro o pedido de reconsideração.

Em razão do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Consigno que a reiteração das teses aqui afastadas ensejará na aplicação de ofício da multa do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2024